Tribunal: TJSP
Processo: 2134877-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal acolhida parcialmente para afastar os juros da Lei no 13.918/09 – Taxa de juros – Necessidade apenas de retificação da CDA, sem reconhecimento de nulidade – Honorários de sucumbência – Admissibilidade – Princípio da causalidade – Fazenda pleiteou valor excessivo, deu causa à oposição da exceção para afastar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal acolhida parcialmente para afastar os juros da Lei no 13.918/09 – Taxa de juros – Necessidade apenas de retificação da CDA, sem reconhecimento de nulidade – Honorários de sucumbência – Admissibilidade – Princípio da causalidade – Fazenda pleiteou valor excessivo, deu causa à oposição da exceção para afastar o excesso de execução – Honorários em favor da agravante em 10% da diferença entre o valor pretendido pela Fazenda e o valor obtido com a exclusão dos juros indevidos – Decisão parcialmente reformada – Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000086448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134877-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ATTOW AUTOMOTIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é agravado ES-
TADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao re-
curso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acór-
dão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2134877-76.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2134877-76.2019.8.26.0000
Comarca de SÃO PAULO VEFE Juíza Ana Maria Brugin.
Agravante:
ATTOW AUTOMOTIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.052.4
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Exceção
de
pré-
executividade oposta em execução fiscal acolhida parcialmente
para afastar os juros da Lei no 13.918/09 Taxa de juros Ne-
cessidade apenas de retificação da CDA, sem reconhecimento
de nulidade Honorários de sucumbência Admissibilidade
Princípio da causalidade Fazenda pleiteou valor excessivo,
deu causa à oposição da exceção para afastar o excesso de e-
xecução Honorários em favor da agravante em 10% da dife-
rença entre o valor pretendido pela Fazenda e o valor obtido
com a exclusão dos juros indevidos Decisão parcialmente re-
formada Recurso de agravo de instrumento parcialmente pro-
vido, conforme a fundamentação.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
execução fiscal, 2 que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade para
excluir a incidência dos juros da Lei 13.918/08, aplicando-se a taxa Selic para
todos o período em relação às CDAs com data de início da correção monetária
e da incidência dos juros moratórios até 31/10/2017.
Sustenta a agravante, em suma, o título executivo não reú-
ne condições para embasar a execução fiscal; as CDAs carecem de certeza e li-
quidez, portanto, devem ser anuladas; em consequência, a ação de execução
fiscal deve ser extinta; a agravada deve arcar com o pagamento dos honorários
advocatícios de sucumbência em face do acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e final provimento do
recurso.
1 Reproduzida às fls. 125/128.
2 Feito no 1505298-27.2018.8.26.0014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2134877-76.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
Recurso recebido sem efeito suspensivo; informações dis-
pensadas, com resposta da agravada. 3
Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento.
Pretende a agravante o reconhecimento da nulidade da CDA
e, consequentemente, a declaração de nulidade da execução fiscal, ante a au-
sência de certeza e liquidez que embasa o título executivo, em razão da co-
brança de juros ilegais.
A decisão agravada assim dispôs:
Assim, conheço e acolho em parte a exceção apenas para determinar à FESP
que atualize o valor do débito das CDA com data de início da correção monetá-
ria e da incidência dos juros moratórios até 31/10/2017, excluindo-se a incidên-
cia da Lei no 13.918/09, aplicando-se a SELIC para todo o período, manifestando-
se, após, em termos de prosseguimento.
Como houve acolhimento apenas de questão acessória ao débito, não cabe o
arbitramento de verba honorária em favor da executada.
Conforme citado na decisão agravada, o Órgão Especial des-
te Tribunal de Justiça decidiu conferir interpretação conforme a CF dos arts. 85 e
96 da Lei 6.374/89, com a redação dada pela Lei 13.918/09, de modo que a taxa
de juros aplicável ao montante do tributo não exceda aquela incidente na co-
brança dos tributos federais.
3 Despacho, fls. 141/142; contraminuta, fls. 148/155.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2134877-76.2019.8.26.0000 - São Paulo
4
A CDA foi emitida com aplicação de juros excessivos e in-
constitucionais previstos pela Lei no 13.918, mas isso não implica em nulidade
do título, que pode ser emendado.
A decisão agravada já determinou, inclusive, que a FESP re-
faça o cálculo do débito tributário, ”excluindo a incidência da Lei no 13918/09,
aplicando a SELIC para todo o período” .
Assim, a execução fiscal não será extinta, não há fundamento
para isso; será suspensa, com impedimento de atos executórios enquanto não
corrigido o título executivo, como já determinou a decisão agravada.
A condenação em honorários advocatícios resulta do princí-
pio da causalidade; quem dá causa ao ajuizamento de ação ou incidente pro-
cessual e perde ou desiste, responde por verbas de sucumbência, reembolso de
custas, despesas processuais e pagamento de honorários advocatícios da parte
que se viu obrigada a se defender para solução da lide.
No caso em exame, a decisão agravada entendeu não ser ca-
bível o arbitramento de verba honorária por ter sido acolhida questão acessória
ao débito.
Contudo, a Fazenda pleiteou valor excessivo, provocou a o-
posição da exceção de pré-executividade da executada para afastar o excesso
de execução.
Nesse sentido a orientação do Tribunal, como tenho invaria-
velmente decidido, com apoio dos eminentes Desembargadores desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Exceção de pré-executividade oposta em e-
xecução fiscal Prescrição Não ocorrência Recurso administrativo e parce-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2134877-76.2019.8.26.0000 - São Paulo
5
lamento da dívida que constituem causas interruptivas do prazo prescricional
CDA que preenche os requisitos legais Validade do título, que goza de pre-
sunção de certeza e liquidez Tributo sujeito à homologação Declaração feita
pelo próprio contribuinte Recurso de agravo provido, em parte, apenas em re-
lação aos honorários de sucumbência (Agravo Interno Cível 2084826-95.2018.
8.26.0000; Relator: J. M. Ribeiro de Paula; 12a Câmara de Direito Público;
Foro de Tatuí - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
11/09/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MULTA CONFISCATÓRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Multa con-
fiscatória que não vem como prova pré-constituída nos autos, levando a crer que
há necessidade de dilação probatória para análise contábil. Impedimento de re-
conhecimento por meio de exceção de pré-executividade. Honorários de advo-
gado que devem ser arbitrados contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
que usou juros superiores à taxa Selic e gerou ônus para a parte. RECURSO
PROVIDO EM PARTE (Agravo de Instrumento 2180910-95.2017. 8.26.0000;
Relator: Souza Nery; 12a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julga-
mento: 21/05/2018).
Ante o exposto, proponho se dê provimento, em parte, ao
recurso e fixo os honorários devidos pela FESP, em 10% da diferença entre o
valor pretendido pela exequente e aquele defendido na exceção de pré-
executividade acolhida pelo Juízo a quo . É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, em parte.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA, Relator